Tribunal: TJSP
Processo: 0019113-06.2000.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – Insurgência em face da r. sentença que extinguiu a execução, pela comprovação do pagamento (CPC, art. 924, inc. II) – Alegação de equívoco nos índices de cálculo utilizados na atualização do crédito entre a data-base, fixada pela decisão que homologou os cálculos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – Insurgência em face da r. sentença que extinguiu a execução, pela comprovação do pagamento (CPC, art. 924, inc. II) – Alegação de equívoco nos índices de cálculo utilizados na atualização do crédito entre a data-base, fixada pela decisão que homologou os cálculos de liquidação, determinando a expedição do ofício requisitório, e o depósito – Ocorrência – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária que deve ser observado – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019113-06.2000.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ALVARO
ANTONIO FELISBERTO FERRAZ, CAROLINE TROCCOLI SPERANDELLI
GOMES e NIARA TROCCOLI FERRAZ (FALECIDO), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0019113-06.2000.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: ALVARO ANTONIO FELISBERTO FERRAZ e OUTROS
APELADA: MUNICÍPIO DE SANTOS
VOTO No 9.626
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA –
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO
MONETÁRIA – Insurgência em face da r. sentença que
extinguiu a execução, pela comprovação do pagamento (CPC,
art. 924, inc. II) – Alegação de equívoco nos índices de cálculo
utilizados na atualização do crédito entre a data-base, fixada
pela decisão que homologou os cálculos de liquidação,
determinando a expedição do ofício requisitório, e o depósito –
Ocorrência – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos
julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do
Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, quanto aos
índices aplicáveis de correção monetária que deve ser
observado – Sentença reformada – Recurso provido.
Inconformados, apelam os exequentes (fls. 72/76),
pretendendo a reforma do decisum, para que a execução prossiga, com a intimação
da Fazenda para que promova a complementação do depósito realizado. Alegam, em
síntese, que embora tenham impugnado sucessivas vezes o pagamento (fls. 24/25,
40 e 66/68), informando a existência de saldo remanescente, eis que a Fazenda
deixou de aplicar o IPCA-E à correção do crédito, adotando ainda parâmetros
temporais equivocados na atualização, o que resultou numa diferença de R$
13.868,23, o juízo de primeiro grau “deixou de determinar a intimação da ora apelada para
manifestar-se acerca do saldo complementar”, extinguindo a execução sob o fundamento de
que houve a satisfação da obrigação.
Não houve oferecimento de resposta (fl. 91).
Às fls. 92/93, foi proferido despacho determinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
3
juntada de cópias legíveis do título exequendo e das planilhas dos cálculos de
liquidação (fl. 02/03), ao que procederam as apelantes às fls. 97/110.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 71/72) com o recolhimento do preparo recursal (fls. 84/85) , o
recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus
regulares efeitos.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de incidente de “Requisição de Pequeno Valor”
(proc. no 0019113-06.2000.8.26.0562/21) em cumprimento definitivo de sentença
contra a Fazenda Municipal de Santos, referente ao pagamento de diferenças
salariais decorrentes do reenquadramento funcional da exequente, servidora pública
municipal (fls. 97/108).
Com efeito, homologados os cálculos de liquidação
individual, no valor total de R$ 31.129,58 (fls. 02/03; fls. 109/110), o Juízo a quo
determinou a expedição do ofício requisitório no 610/2018 (19.06.2018 fls. 08/09),
com data-base de 31/12/2010, para fins de atualização monetária até a data do
depósito.
Na sequência, a Fazenda peticionou nos autos
informando que o “ofício para requisição de pequeno valor n° 688/2018 foi devidamente
quitado em 26/09/2018”, juntando comprovante de depósito e planilhas de cálculo da
atualização dos valores (fls. 15/20).
Intimada a exequente a se manifestar acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
4
satisfação do crédito, manifestaram-se seus herdeiros, informando seu falecimento,
requerendo a habilitação nos autos, a expedição de mandados de levantamento
individuais, observada as respectivas quota-partes, além da intimação da executada,
para complementar o valor, no importe de R$ 13.868,23, tendo em vista que “a
importância depositada fora atualizada pela tabela modulada e não pelos índices previstos em
lei, no caso em tela, o IPCA-E” (fl. 24/25).
Porém, promovida a habilitação dos herdeiros (fls. 55) e
expedidos mandados de levantamento referente à parcela depositada (fl. 57),
sobreveio o decreto de extinção, reconhecendo a satisfação do crédito, sem que a
executada tenha sido intimada a realizar a complementação do depósito ou a justificar
o valor depositado, fundamentando o magistrado de piso apenas que houve a
“comprovação do pagamento” (fl. 62), in verbis:
“Em
decorrência
da comprovação do pagamento, DECLARO EXTINTA A
OBRIGAÇÃO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos”
Por outro lado, analisando as planilhas de cálculo que
instruíram a manifestação fazendária (fls. 15/20), verifica-se que, de fato, o crédito
exequendo foi atualizado com base em índice diverso daquele que deve incidir nas
condenações da Fazenda de natureza não tributária, como alegado pelas apelantes
em diversas oportunidades (fls. 24/25, 40 e 66/68). Nesse sentido, observa-se que,
para o termo inicial (dez/2010), foi adotado o fator “41,245098”, enquanto a “Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E”1 deste E. Tribunal de Justiça
1
Disponível
em:<http://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/Tabela_IPCA-
E.pdf?d=1599149844363>. Acesso em: 03.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
5
indica o fator “3,381053” para a mesma data.
A propósito, embora o título exequendo (fls. 97/105)
tenha silenciado quanto aos índices aplicáveis, é imperioso observar que Excelso
Pretório visando pacificar a questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE
no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no
810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento
do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018) , firmou a tese segundo a qual a correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve
observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
6
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” .
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
7
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
8
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
9
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Nesse cenário, portanto, a reforma da r. sentença é
medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem, para a continuidade do
cumprimento de sentença, abrindo-se vista à executada para manifestação acerca da
existência de saldo remanescente relativo à atualização dos valores entre a data-base
e o depósito, devendo ser observado nos cálculos, em qualquer caso, a correção
monetária com base no IPCA-E, conforme especificamente a Tese 3.1.1 supra,
aplicável à hipótese (“condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos”).
Ao ensejo, destaque-se que, conforme esclarecido pelo
Colendo STJ (Tema no 905), na Tese 1.22, a regra de exceção determinada na
modulação de efeitos realizada pelo Excelso Pretório, no julgamento das Ações
2 “1.2 A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
10
Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357/DF e 4.425/DF3, somete se aplica na
hipótese de precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, o que não é o
caso dos autos.

Deixo de fixar honorários, tendo em vista que não fora
fixado na sentença: “Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas
outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente. Isso porque o texto da
lei prevê, expressamente, que somente serão majorados os "honorários fixados
anteriormente", de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias
ordinárias, não incidirá a regra do § 11 do art. 85 do CPC/15” (STJ, REsp no
1.661.990/MS, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
17.08.2017, DJe 22.08.2017).
Por
fim,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
3 “(...) 3. (...) (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a)
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)” (STF, QO em ADI no 4.425/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.2015
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019113-06.2000.8.26.0562 -Voto no 9626 - SCB
11
CARLOS VON ADAMEK
Relator